Tribunal: TJDFT
Processo: 0703957-76.2022.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703957-76.2022.8.07.0017 RECORRENTE: VANILSON CARLOS DO NASCIMENTO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso especial interposto por VANILSON CARLOS DO NASCIMENTO formulado no ID 77772862, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007